Tribunal: TJSP
Processo: 0000536-96.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000536-
96.2016.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante TIAGO SANTANA
CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-96.2016.8.26.0536 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 0000536-96.2016.8.26.0536
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: TIAGO SANTANA CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.647
Art. 155, par. 4o, incisos I e II, c.c. art. 14, II, ambos do CP -
Materialidade e autoria demonstradas, não havendo que se falar
em furto privilegiado.
Pena e regime prisional corretamente fixados.
Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 180/186, cujo relatório ora se complementa,
condenou TIAGO SANTANA CARDOSO às penas de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e no pagamento de 5 dias-multa, no valor
mínimo legal, por infração ao art. 155, par. 4o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal.

Inconformado, com a condenação, recorre o sentenciado pleiteando
absolvição, com fundamento na fragilidade da prova acusatória.
Subsidiariamente, objetiva o reconhecimento do furto privilegiado, a fixação da
pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da tentativa, na fração máxima,
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 227/237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-96.2016.8.26.0536 -Voto no
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 238/244), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 260/263).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 11/14), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 15/16),
pelo Laudo Pericial (fls. 80/83) e pela prova oral.
A autoria é certa.
O acusado, ao ser interrogado na polícia, disse que foi convidado,
por um colega de rua, para beber cachaça em uma casa abandonada. Não sabe
dizer se furtou algo do interior desta e não quis se manifestar sobre os objetos
encontrados em seu poder (fl. 9). Em Juízo, foi declarada sua revelia (fl. 136)
porque apesar de intimado (fl. 111), não compareceu à audiência.
A vítima Darci Jacomino Antiqueira declarou que não presenciou o
furto, sendo o criminoso foi detido. Os bens subtraídos, quais sejam, pulseiras e
anéis, valiam em R$ 200,00. Ressaltou que, para ingressar no imóvel, foi
necessário escalar um muro alto, para atingir o telhado (fl. 138).
A testemunha Renato Antiqueira de Carvalho informou que é neto
da vítima e que estava na casa ao lado, quando escutou um barulho e viu um
homem no telhado. Chamou a polícia. Na delegacia, foram encontrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-96.2016.8.26.0536 -Voto no
4
pertences de sua avó, sob as vestes do réu, que aparentava embriaguez, tendo
ingressado no imóvel pela janela do banheiro (fl. 141).
O policial militar Emerson Lorencato Lopes informou que foi
noticiado, via rádio, sobre furto em andamento. No local, um morador disse ter
avistado pela janela da outra parte da casa, um indivíduo ingressando no imóvel
por outra janela. Após breve varredura, o réu foi encontado no banheiro ao lado
da escada. Na delegacia, e sob as vestes dele, foram localizados objetos, que
foram reconhecidos pela vítima. O réu disse que ingressou no imóvel porque teria
sido convidado, por um amigo, para beber (fl. 139).
No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar
Anderson Henrique da Silva (fl. 140).
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam
suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria
no caso de os acusados provarem que aqueles inventaram toda a história, com a
intenção de prejudicá-los. No caso destes autos este fato não ocorreu.
O laudo pericial concluiu que o acesso ao imóvel se deu por
escalada do muro e telhado da lavanderia, sendo quebradas duas almofadas de
vidro do vitrô do banheiro, para alcance da trava e liberação da folha (fl. 81).
Desta forma, configuradas as qualificadoras do rompimento de
obstáculo e escalada
Assim, não há dúvidas de que o réu foi o autor do furto qualificado
pela escalada e pelo rompimento de obstáculo, uma vez que foi detido, no interior
da casa da vítima, na posse da res furtiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-96.2016.8.26.0536 -Voto no
5
E, a posse dos bens subtraídos, pelo agente, impõe-lhe o dever de
justificar a legitimidade de sua posse, o que não ocorreu, no caso em tela.
Embora os bens subtraídos sejam de baixo valor, não há como
reconhecer a figura do furto privilegiado, como pretende a Defesa.
Ora,
acusado
ostenta
péssimos antecedentes, com vários
processos em curso, pela prática de delitos contra o patrimônio (fls. 153/158), o
que demonstra que faz do crime seu meio de vida.
Ademais, a figura do par. 2o, do art. 155, do Código Penal não se
aplica ao furto qualificado, como no caso dos autos, uma vez que essa
modalidade demonstra a maior periculosidade do agente.
Confira-se julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
QUEBRA DO VIDRO DO AUTOMÓVEL. INCIDÊNCIA
DA QUALIFICADORA. INAPLICABILIDADE DO PAR.
2o
DO
ART.
155
DO
CÓDIGO
PENAL
AO
DELITOQUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I
-
......................................................................................
II- No que se refere à aplicabilidade da causa de
diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do
CP, esta turma encampou o entendimento de que o
privilégio
seria
incompatível
com
a
forma
qualificada do delito de furto (Precedentes).
III - Mesmo se tratando de réu primário, a minorante
não deve ser aplicada ao furto qualificado,
porquanto a qualificadora revela, per si, a maior
gravidade
da
conduta,
não
havendo,
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-96.2016.8.26.0536 -Voto no
6
consectário,
como
ser
reconhecida
a
preponderância do desvalor do resultado sobre o
desvalor da conduta. IV. Ordem denegada, nos
termos do voto do Relator.” (HC 172.548/SP, Rel.
Min.
Gilson
Dipp,
Quinta
Turma,
julgado
em
02/12/2010, DJE 13/12/2010).
A absolvição, portanto, é meta impossível de ser alcançada.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, com fundamento nas circunstâncias do art. 59 do
Código Penal, em se considerando os maus antecedentes (fls. 154, 155 e 156) ,
a pena-base foi corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 2
anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor mínimo legal, restando
mantida, na segunda fase, ante a ausência de agravantes ou atenuantes.
Já se decidiu que “Antecedentes são todos os fatos ou
episódios da vida anteacta do réu, próximos ou remotos, que possam
interessar, de qualquer modo, à avaliação subjetiva do crime. Tanto os
maus e os péssimos, como os bons e os ótimos. Em primeiro lugar, deve-se
ter em conta os antecedentes judiciais, nunca se restringindo simplesmente
à existência ou inexistência de precedentes policiais e judiciais, mas
levando-se em conta, também, o comportamento social do réu, sua vida
familiar, sua inclinação para o trabalho e sua conduta contemporânea e
subsequente à ação criminosa, para então qualifica-los de bons ou maus”
(RJDTACRIM 7/191 e JSTF 201/363).
Na terceira fase, em se considerando o iter criminis percorrido, qual
seja, o réu ingressou no imóvel e foi flagrado na posse dos bens furtados,
escondidos sob suas vestes, a reprimenda foi acertadamente reduzida pela
metade e não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000536-96.2016.8.26.0536 -Voto no
7
Não se pode deixar de lado que o regime prisional tem como
objetivo reeducar o indivíduo insubordinado à lei e proteger a sociedade, que não
pode ficar à mercê do infrator. O crime é grave e o réu ostenta péssimos
antecedentes. Faz do Código Penal sua cartilha. Desta forma, o regime prisional
semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos
termos do art. 33, par. 3o, do Estatuto Repressivo.
O acusado não preenche os requisitos do inciso III, do art. 44, do
Código Penal.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator